Tribunal: STF
Processo: ARE 1257641
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários apresentados pelo FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOPREVIDÊNCIA e por SHEILA VIRGÍNIA DE SOUSA E OUTRO (A/S) contra decisões que inadmitiram seus respectivos apelos extremos, interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (fl. 31, Vol. 2).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto por SHEILA VIRGÍNIA DE SOUSA E OUTRO (A/S) ao fundamento de que “a recorrente, nas razões do recurso extraordinário interposto, não demonstrou, em preliminar, a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (fl. 23, Vol. 10) 
    No Agravo, SHEILA VÍRGINIA DE SOUSA E OUTRO (A/S) reiteram os fundamentos do apelo extremo, defendendo, em suma, que fazem jus ao pecúlio e ao auxílio-funeral, diante de seu caráter indenizatório (fl. 14, Vol. 13). 
    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pelo FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo aos fundamentos de que: (a) a repercussão geral não foi devidamente fundamentada; (b) a ofensa constitucional, se existisse, seria meramente reflexa; e (c) incide, no caso, o óbice da Súmula 280/STF (fl. 24, Vol. 10).
     No Agravo, RIOPREVIDÊNCIA afirma, em suma, que: (a) houve ofensa direta ao texto constitucional; (b) não incide o óbice da Súmula 280/STF; e (c) a matéria está prequestionada. Reitera, no mais, os argumentos desenvolvidos no Recurso Extraordinário (fl. 25, Vol. 13).
    É o relatório. Decido.
    As argumentações recursais de ambos os recorrentes não impugnaram especificamente todos os motivos das decisões agravadas, o que induz ao não conhecimento dos Agravos. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS interpostos pelo FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOPREVIDÊNCIA e por SHEILA VIRGÍNIA DE SOUSA E OUTRO (A/S).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente